Tribunal: TJBA
Processo: 8196049-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8196049-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEXANDRE BENEDITO LIMA NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL POR VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA NÃO SATISFEITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
COMPROVAD
AS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELO CONTEXTO FÁTICO E PELA PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES.
MANUTENÇÃO
.
INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇ
ÕES
ANTERIOR
ES
. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, muito menos com a discussão sobre capítulos próprios do julgado, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou desprovimento do apelo, os quais, inclusive quanto às teses de nulidade processual ou de convalidação das provas, se reservam à apreciação no mérito da insurgência. Precedentes.

2. No esteio do entendimento assentado nas Cortes Superiores, eventuais máculas de irregularidade no flagrante não contaminam as provas da ação penal.

3. Ainda que grave a acusação defensiva de terem os policiais que prenderam o recorrente o agredido fisicamente, não há que se falar em nulidade do feito se da suposta agressão não resultou nenhum elemento utilizado para embasar a condenação, sobretudo porque mantida a negativa de autoria desde o flagrante até a fase recursal.

4.
A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restaram
suficientemente
comprovad
as. A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes (26 pinos de cocaína e 11 porções de maconha), devidamente periciados, somada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

5.
A tese de desclassificação para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) não merece acolhida. A
diversidade da natureza das substâncias (maconha e cocaína),

a
forma de acondicionamento das drogas, fracionadas e prontas para a venda, o local da apreensão, conhecido ponto de tráfico, e a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a guarnição policial são circunstâncias que, somadas, indicam de forma inequívoca a finalidade mercantil dos entorpecentes.

6.
A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, consubstanciados em condenaç
ões
crimina
is
anterior
es
com trânsito em julgado.
Na segunda fase, ausentes as circunstâncias atenuantes e agravantes. Não terceira fase, não há causas de aumento de pena.
Igualmente correta a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o histórico criminal do réu, incluindo a
s
referida
s
condenaç
ões
definitiva
s
, demonstra sua dedicação a atividades criminosas, o que afasta um dos requisitos cumulativos para a concessão do benefício.
Mantida a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, cada.

7.
O regime inicial fechado mostra-se adequado e necessário, considerando o
quantum
da pena aplicada e a reincidência do a
pela
nte, em estrita observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8196049-20.2024.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
ALEXANDRE BENEDITO LIMA NASCIMENTO
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

PRESIDENTE

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator